Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ICONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APONTA PELO APELADO. EXISTÊNCIA. SANAÇÃO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Detectada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a sua sanação.
IV. Embargos de declaração dos Apelantes desprovido. Embargos de declaração do Apelado provido.